Tribunal: TJES
Processo: 5003763-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003763-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARLI MORO

AGRAVADO: FLORIANO ROSATO e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003763-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DARLI MORO

AGRAVADOS: FLORIANO ROSATO, JOSE RENATO ROSATO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. TEMA REPETITIVO N.º 1.137/STJ. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão do processo até o julgamento final do Tema Repetitivo n.º 1.137/STJ. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que o feito de origem seja sobrestado, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a suspensão de processo de execução em que se pleiteia a adoção de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC), em virtude da ordem de sobrestamento nacional proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na afetação do REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137).

III. Razões de decidir 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o REsp 1.955.539/SP para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.137), determinou expressamente, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a aplicação de meios executivos atípicos. 4. A decisão do juízo de primeiro grau, ao mesmo tempo em que reconhece a afetação da matéria e deixa de analisar o pedido de medidas atípicas, incorre em contradição ao indeferir a suspensão do processo e determinar o seu prosseguimento, sob pena de extinção. 5. Tendo em vista o esgotamento dos meios executivos convencionais, mostra-se ilógico e desproporcional exigir que o exequente promova o andamento do feito por diligências já comprovadamente ineficazes, quando a única medida com potencial de utilidade para a satisfação do crédito encontra-se temporariamente sobrestada por ordem de Tribunal Superior.

IV. Dispositivo 5. Recurso provido
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a suspensão do processo de execução nº 0005169-21.1996.8.08.0030, em trâmite na 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, até o julgamento final do Tema Repetitivo nº 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento: “1. Estando a matéria referente à aplicação de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC) afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.137/STJ), com ordem de suspensão nacional, impõe-se o sobrestamento da ação de execução quando esgotados os meios típicos de satisfação do crédito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003763-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DARLI MORO

AGRAVADOS: FLORIANO ROSATO, JOSE RENATO ROSATO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne do presente recurso consiste em analisar a obrigatoriedade de suspensão do processo de execução de origem, em virtude da afetação do Tema Repetitivo nº 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante defende que a decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de sobrestamento e determinar o prosseguimento do feito (ID 63398701), violou a ordem expressa contida no julgamento do REsp 1.955.539/SP.

A tese merece acolhimento.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo observar o disposto no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que confere ao relator do recurso especial ou extraordinário afetado sob o rito dos repetitivos a prerrogativa de determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

No caso em apreço, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o REsp 1.955.539/SP para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.137), deliberou pela suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. A questão submetida a julgamento foi delimitada como:
"Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos."

Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravante, diante da dificuldade em localizar bens penhoráveis, formulou pedido para a adoção de medidas executivas atípicas. O Juízo a quo, na decisão de ID 53387533 e na decisão ora agravada (ID 63398701), reconheceu a afetação da matéria ao Tema 1.137/STJ e afirmou que deixaria de analisar o requerimento até ulterior deliberação da Corte Superior.

Contudo, nas mesmas decisões, o magistrado incorreu em flagrante contradição ao indeferir o pedido de suspensão e intimar o exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. A cronologia processual posterior a essa determinação apenas corrobora o equívoco da medida: instado a prosseguir, o exequente realizou novas diligências ordinárias (consultas INFOJUD e CNIB, IDs 67505161 e 70650595), as quais se mostraram infrutíferas, confirmando que a única providência com potencial de utilidade para a satisfação do crédito é, justamente, aquela cuja análise se encontra sobrestada por ordem do STJ.

O fundamento utilizado – de que as medidas atípicas são "tão somente uma modalidade de perseguição do crédito" – ignora a realidade processual. Tendo em vista o esgotamento dos meios executivos convencionais, o pleito de medidas coercitivas atípicas representa, no estágio atual, a única via efetiva à disposição do credor. Nessa situação, não se mostra justo exigir o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e com o curso do prazo prescricional em seu desfavor, quando a única medida com potencial de êxito encontra-se temporariamente vedada.

Noutro viés, se a análise da única medida exequível remanescente está suspensa por determinação de Tribunal Superior, afigura-se ilógico e desproporcional exigir que o exequente promova o "regular andamento do feito" por outros meios, já comprovadamente ineficazes. Tal determinação, na prática, conduz o processo a uma inevitável extinção por abandono, esvaziando a utilidade da suspensão determinada pelo STJ e impondo grave prejuízo ao credor.

Em casos similares a jurisprudência:

Direito processual civil. Ação condenatória em fase de cumprimento de sentença. Medidas alternativas e meios atípicos de execução. Art . 139, IV, do CPC. Tema 1137 STJ. ProAfR no REsp nº 1.955 .539-SP. Questão afetada. Suspensão dos processos. Decisão anulada . Prosseguimento possível em caso de desistência do pedido aqui discutido pelo exequente. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação de medidas atípicas de execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC, em ação condenatória em fase de cumprimento de sentença proposta pelo agravante . O agravante insurge-se contra o indeferimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a aplicação de meios atípicos de execução pode ser mantida, à luz do Tema 1137 do STJ, no qual se discute a possibilidade e limites das medidas executivas atípicas previstas no art . 139, IV, do CPC. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça afetou a questão ao Tema 1137 (ProAfR no REsp nº 1 .955.539-SP) determinando a suspensão de todos os processos que tratam da aplicação de meios atípicos de execução. 4. Diante da determinação de suspensão, a decisão que indeferiu as medidas atípicas deve ser anulada, com a consequente suspensão do processo de execução até o julgamento definitivo da questão pelo STJ . O prosseguimento é possível caso o exequente desista do pedido aqui formulado e promova o andamento em sentido diverso. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não conhecido com determinação . Tese de julgamento: A aplicação de medidas atípicas de execução deve ser suspensa nos processos afetados pelo Tema 1137 do STJ, até que haja definição sobre os limites do art. 139, IV, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; STJ, Tema 1137 . Jurisprudência relevante: STJ, ProAfR no REsp nº 1.955.539-SP. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22913467720248260000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 01/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. 1 . OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal do executado quanto ao deferimento de medidas coercitivas atípicas (suspensão da CNH, passaporte e cartão de crédito). 2. MEDIDAS ATÍPICAS . Impossibilidade de apreciação da matéria. Questão afetada ao julgamento do tema repetitivo 1.137 pelo C. STJ, com determinação de suspensão de todos os processos e recursos sobre o tema ( CPC/15, art . 1.037, inciso II). 3. NULIDADE . Decisão anulada, de ofício, em razão da inobservância da ordem de sobrestamento, com determinação para aguardar o julgamento do tema repetitivo 1.137 do C. STJ. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20532122820258260000 Campinas, Relator.: Luís H . B. Franzé, Data de Julgamento: 10/03/2025, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

Concluo, assim, pela reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a suspensão do processo de execução nº 0005169-21.1996.8.08.0030, em trâmite na 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, até o julgamento final do Tema Repetitivo nº 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.